Tribunal: TJMT
Processo: 1001980-16.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001980-16.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: FRANCA SERVICOS DE HOTELARIA EIRELI
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FRANÇA SERVIÇO DE HOTELARIA EIRELI, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que rejeitou a exceção e pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução fiscal.
Alega que ofereceu exceção de pré-executividade, conforme id n. 58785816, nos termos abaixo delineados e bem esclarecidos, amparado pela Súmula 392 do STJ e jurisprudência sedimentada do Tribunal da Cidadania, em especial pelo RESP n. 1689791/SP, com julgamento realizado em 03/04/2018.
Afirma que a substituição do sujeito passivo no título executivo constituído, corresponderia a um novo lançamento tributário, sem que fosse conferida ao novo devedor a oportunidade de exercer sua impugnação na via administrativa, ou mesmo do pagamento do débito antes do ajuizamento da ação de cobrança.
Assevera que ao incluir novo devedor no polo passivo da execução, sem substituição da CDA n. 245/2020, que instrui a ação, retirando a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito tributário,
Acentua que se faz necessária a suspensão do processo, inclusive dos atos expropriatórios, vez que a probabilidade do direito e o perigo de dano estão presentes, vislumbrados na legislação e jurisprudência colacionada, nos fatos e documentos dos autos, até que se decida sobre a questão de ordem pública (nulidade) posta neste agravo de instrumento.
É o relatório.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a suspensão postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
De uma análise dos autos, em sede de cognição sumária, observa-se que a decisão agravada aparentemente não merece reparos, tendo concluído pelo indeferimento da liminar nos seguintes termos:
“[...]
A despeito do entendimento da excipiente, é certo que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp no 1.695.790/SP, consagrou orientação de que a sucessão empresarial não se equipara à hipótese de identificação errônea do sujeito passivo, pois a empresa sucessora assume todo o patrimônio da empresa sucedida, respondendo em nome próprio pela dívida desta última. Ademais disso, a execução fiscal foi ajuizada em 16/07/2020, ou seja, quando o crédito tributário já havia sido constituído em face da empresa sucedida, não havendo o que se falar em nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 245/2020. Sem mais delongas, REJEITO, pois, a exceção de pré-executividade apresentada no id. 58785816, de modo a determinar o prosseguimento da execução fiscal em seus ulteriores termos.”(id. 117538470)
Da análise dos autos, verifica-se que não é possível constatar, de plano, a plausibilidade do direito do Agravante quanto a necessidade de substituição da CDA, pois a decisão objurgada coaduna com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado pelo Repetitivo no 1.045.472/BA:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. EXECUÇÃO FISCAL. RFFSA E UNIÃO. TRANSFERÊNCIA PATRIMONIAL. CURSO DA DEMANDA. SUCESSORA. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE.
1. Os apontados arts. 130 e 131 do CTN não têm comando normativo para amparar a tese de imunidade do IPTU em favor da RFFSA, visto que tais dispositivos legais cuidam de tema diverso, referente à responsabilidade tributária por sucessão, sendo certo que a deficiência da irresignação recursal nesse ponto enseja a aplicação da Súmula 284 do STF.
2. A Primeira Seção, quando do julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.045.472/BA, consolidou o entendimento de que não é possível substituir a Certidão de Dívida Ativa para o fim de modificar o sujeito passivo da obrigação tributária e, com isso, obter o redirecionamento da execução fiscal, porquanto tal providência encerraria indevida modificação do lançamento no âmbito judicial. Inteligência da Súmula 392 do STJ.
3. Hipótese em que não há necessidade de alteração do lançamento nem da Certidão de Dívida Ativa (CDA), para que a União passe a integrar o polo passivo da execução fiscal, visto que ela não está sendo cobrada na condição de contribuinte do imposto, mas na de sucessora da devedora original (RFFSA) em razão da transferência patrimonial ocorrida no curso da demanda executiva.
4. Por se tratar de obrigação tributária propter rem, o adquirente do imóvel assume em nome próprio o dever de pagar o crédito do IPTU regularmente lançado em momento anterior à transferência do domínio.
5. Por cuidar de imposição automática do dever de pagar os créditos tributários até então lançados em nome do contribuinte anterior, assim expressamente determinada na lei, o sucessor pode ser acionado independentemente de qualquer outra diligência por parte da Fazenda credora, visto que a sua responsabilidade não está relacionada com o surgimento da obrigação tributária, mas com o seu inadimplemento.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1764763/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 27/11/2020)
Em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, no que se refere ao pedido de tutela recursal antecipada, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela antecipada recursal.
À luz dessas premissas, tenho que não é possível a atribuição do efeito ativo.
Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Intime-se o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal.
Comunique-se o teor dessa decisão ao julgador singular.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora